Tribunal: TJMT
Processo: 1046423-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046423-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELEUCA REGINA DE CAMPOS RATTACASO - CPF: 964.552.331-15 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
PEDIDO DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL EM SEU EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIMENTO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC)
- FALHA NA INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA COMPRAS E SAQUES - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO DEMOSTRADO A ABUSIVIDADE -
DANOS MORAIS
-
NÃO
CONFIGURADO

-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.

O pedido de recebimento do recurso de apelação também em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso.

Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelada, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques, despropositada a alegação de violação ao direito de informação, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes.

“A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S.A
, visando à reforma da sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória, ajuizada por
Celeuca
Regina de Campos
Rattacaso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, determinando que n
o negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato, termo de adesão de cartão de crédito
,
deverá
incidir
a taxa de juros de 2,15%
a.m
capitalizados mensalmente
, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, como avençado desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de
crédito.

Concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, ficará suspen
s
o o débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui determinado. Ademais, se adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, acrescidos de consectários legais.

Condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, “
pro-rata
”, observando a justiça gratuita concedida e, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu advogado.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta o desacerto da sentença, por entender que ao formalizar o contrato, a parte recorrida concordou expressamente em pagar o preço estipulado pela parte ré, sendo inviável admitir que a instituição financeira tenha praticado ilegalidades. Desta feita, deve-se manter o contrato tal qual como pactuado, devendo ser afastada a sua revisão e consequentemente a restituição de valores, visto que não há excessos praticados.

Alega que
na remota hipótese de se manter a condenação da restituição de valores, deve-se mencionar que a data de início da correção monetária e juros para ambos devem ser a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

R
equer o recebimento do apelo com seu duplo efeito e pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos contidos na peça exordial e, que seja fixado para a parte recorrida os encargos do ônus de sucumbências.

As contrarrazões foram ofertadas pela apelada
Celeuca
Regina de Campos
Rattacaso
em (id. 205372281) em que, suscita a condenação da recorrente por litigância de má-fé e a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM SEU EFEITO SUSPENSIVO

O Banco apelante requereu p
elo
recebimento da apelação principal em seu efeito suspensivo.

Sobre o tema, eis o disposto no art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação."

Como se pode depreender da leitura do dispositivo supracitado, o pedido de recebimento do recurso de apelação também em seu efeito suspensivo deve ser formulado pela parte em petição incidental e não no bojo do recurso.

Com estas
considerações,

não
conheço
do pedido de recebimento do recurso de apelação no efeito suspensivo.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelada ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, alegando que é servidora pública e foi ofertado a ela, o empréstimo consignado, no entanto, ao contrário do contratado, foi ajustado o contrato de cartão de crédito com consignação do mínimo em folha de pagamento. Aduz ter sido vítima da oferta fraudulenta e totalmente induzida a erro por falha na informação da proposta veiculada pelos mais variados meios de comunicação.

Assim sendo, pugnou p
ela suspensão

d
os descontos lançados em folha de pagamento pertinente aos contratos firmados entre as partes, logo, declarando nulo de pleno direito, se assim não entender que sejam revisados os juros aplicados nos contratos de cartão de crédito pactuados, que todo o seu saldo remanescente seja reembolsado em dobro, no mais, a fixação da indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, determinando que
n
o negócio jurídico realizado entre as partes através do contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito deverá incidir a taxa de juros de 2,15%
a.m
, capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, como avençado desde a origem do salvo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Ademais, concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, se proceda a suspen
s
ão do débito na folha de pagamento da autora. Adequando o contrato e havendo comprovação de pagamento a maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada.

Inconformado, o apelante requer a reforma da
sentença
,

para
julga
r
improcedentes os pedidos contidos na peça exordial.

Pois bem.
O recurso merece provimento.

Impende destacar que a autora/apelada declara que foi vítima da oferta fraudulenta, induzida a erro, pois, não recebeu qualquer informação/esclarecimento sobre o contrato que estava pactuando.

Em uma simples análise aos autos, tem-se que não
procede
m
essas alegações
, tal como concluído pelo Juízo
a quo
.

Ao analisar a questão posta em julgamento
e
os documentos acostados nos ids. 208139419 - Pág. 7 a 72 - faturas; id. 208139419 - Pág. 81
a

84 - contratos e id. 208139419 - Pág. 85
a

100 - Termos de adesão de cartão de crédito; cédula de crédito bancário; proposta de saque mediante utilização do cartão de crédito consignado,
não
há
dúvidas de que
a autora
pactuou os contratos de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelante.

Desse modo, cabia a apelada à comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito
, ônus que não
se
desincumbiu, nos termos do
artigo 373, I, do CPC.

Constata-se, ainda, que se encontra juntado na presente lide os contratos
de
id. 208139419, a contratação do cartão de crédito autorizando a reserva de margem consignável em seu salário, em que
a autora
manifesta a expressa concordância com a realização da adesão e ainda, é possível verificar, que houve a utilização do cartão de crédito, mediante as faturas apresentadas no
id. 208139419 - Pág. 7

a

72.

Portanto, embora negue, ela aderiu de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, de forma inequívoca, sua autorização, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme consta da cédula de crédito bancário cadastral, mencionado anteriormente.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização da contratação, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que ficou demonstrado e comprovado que a apelada autorizou expressamente a adesão do cartão de crédito.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora/apelada não tinha ciência da contratação realizada e, ainda, de que não se tratava de cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância com a contratação.

Assim, por mais que se esforce não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração de vítima da oferta fraudulenta.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO – AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS
. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos
”.
(
Ap
67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) Destaquei

Oportuno consignar que há inúmeras ações em que se discute a prática de pactuar o negócio jurídico, receber os valores contratados e, após, alegando a sua própria torpeza, pugnar pela declaração de nulidade, em total desencontro com o Princípio da Boa-fé, mais especificamente a figura parcelar do
Venire
contra
factum

proprium
.

A propósito:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro
.” (TJ-MG - AC: 10079100091770001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desse modo, descabe a alegação de que foi induzida a erro na contratação do cartão de crédito consignado, a uma porque houve a comprovação da contratação por meio da juntada dos contratos pactuados entre as partes, mediante assinatura; a duas, porque o cartão foi efetivamente utilizado para operações de saques e compras diversas.

Anote-se, por importante que a autora é servidora pública estadual – professora da educação básica, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto
a
os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados há alguns anos, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-fé da apela
da
que pactuou diversos contratos com o apelante, sendo o primeiro em 11/2012 contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado - “BMG Card”(id 208139419 - Pág. 104 e 105), ocasi
ão
em que foi liberado o crédito e, somente depois de passados mais de 11 (onze) anos (ajuizamento da ação em 05/12/2023 - id.208139413) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido induzida a erro.

Portanto, nesse ponto não merece reparos a sentença.

Todavia, ao contrário do que firmado na sentença, entendo que os juros que regulamentam a contratação
não se mostram excessivos.

Quanto aos juros remuneratórios dos contratos em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos
RESp.
1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi) Destaquei

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano.

Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Deste modo, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que as taxas fo
ram
de 4.70% à 4,80% a.m. (id. 208139419 – faturas e contratos) não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre: 3,37% a 8,07% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas dos contratos em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Dessa forma, o
decisum
merece
reforma.

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019) Destaquei

Portanto, é evidente que a apelada tinha ciência dos termos dos instrumentos pactuados, em razão das faturas, compras realizadas, e, ainda, pelos descontos que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, sob a nomenclatura “Cartão Crédito” e “Consignação”, de modo que não há que se falar em revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado entre as partes, tampouco das cláusulas contratuais supostamente abusivas.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora,
tal como
contratado
.

No que tange a alegação suscitada pela parte apelada, da condenação de litigância de má-fé da instituição financeira, entendo que não deve prosperar. Isto porque, não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIAAFASTADA–
LITIGÂNCIADEMÁ-FÉ– NÃO CARACTERIZADA
- SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Principio
da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de
principio
ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que
a interpretação dos negócios jurídicos devem
se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar danos extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve ser afastada a condenação indenizatória.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC)”. (N.U 1009285-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023,
Publicado
no DJE 13/09/2023).

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso do Banco BMG S.A para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tendo em vista o êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, que deverá ser integralmente suportado pela parte Autora, observado a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024